Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711201-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARCOS RONALDO PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, na ação de conhecimento n.o 0703003-06.2021.8.07.0004 movida em seu desfavor por MARCOS RONALDO PEREIRA JUNIOR, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida/agravante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, autorize a realização do tratamento prescrito pelo médico (ID 87522485, autos de origem). Nas razões (ID 24921429), o recorrente assevera não estar o tratamento incluído no rol de procedimentos obrigatório e diretrizes de utilização da ANS, razão pela qual houve a negativa por parte do plano de saúde. Argumenta que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois está classificada junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como Operadora de Saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada. Assinala ser taxativo o rol de procedimentos estabelecido pela ANS, portanto, não subsiste o dever legal de autorizar o procedimento requerido. Com tais argumentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de afastar a tutela de urgência concedida nos autos de origem. Preparo comprovado (ID 24921432). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que deferiu a tutela de urgência para lhe determinar que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas contados da intimação da decisão, autorize a realização do tratamento cirúrgico, tal como prescrito no relatório médico. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” Compulsando os autos, verifica-se a ausência de verossimilhança nas alegações da agravante. O relatório médico elaborado pelo cirurgião ortopedista e traumatologista que acompanha o autor, dr. Alessandro Mesquita, descreve o estado de saúde do autor (ID 86675588): “Paciente em acompanhamento de quadro de dor lombar por hernia discal lombar há 3 anos, submetido a infiltração em setembro de 2020, em alívio no quadro de dor. Iniciamos em dezembro de 2020 uso de buprenorfina e gabapentina, apenas com alívio parcial dos sintomas, em RNM de janeiro de 2021, nota-se aumento do volume herniado. Dada falha do tratamento conservador, o tratamento cirúrgico está indicado. (...) considerando o perfil do paciente, que é jovem e ativo, o tratamento minimamente invasivo está indicado, ou seja, a realização do procedimento sob técnica de endoscopia. Esta técnica está associada a uma agressão tecidual menor, um período menor de internação e uma recuperação mais rápida, aproveito o ensejo e informo que, por se tratar de neuropatia compressiva, quanto maior a demora para a realização do procedimento, maior a possibilidade de dano neura a raiz comprimida. CID:M544/M545”. Nesse descortino, é imperioso salientar que ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde do paciente requer realização de cirurgia utilizando técnica de endoscopia, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). Ademais, a simples inexistência de previsão contratual quanto ao fornecimento do serviço pleiteado não é suficiente para afastar sua obrigatoriedade. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE PRESTAR O SERVIÇO. PRETENSÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois essa atribuição compete ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto que, além de medicamentos e outros serviços médicos correlatos. 2. De acordo com o art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos e seguros privados de assistência à saúde, mostra-se obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que causarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, de acordo com a respectiva prescrição médica. Precedentes. 3. No caso, o relatório médico evidencia a necessidade de que o tratamento prescrito ("cirurgia de hérnia de disco lombar por via endoscópica com bloqueio neurolítico epidural") seja procedido urgentemente. Assim, aplica-se o art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998, que enuncia a obrigatoriedade da cobertura de atendimento. 4. Apelação conhecida e desprovida. (20160110759956APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 1/9/2017). É nítida, também, a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde caso não seja fornecido o tratamento que necessita a parte autora. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator Eventual